Tribunal: STF
Processo: RE 465322
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   DÉBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
        A questão atinente à aplicação da taxa
   SELIC como índice de correção monetária de débitos fiscais
   consubstancia matéria de caráter nitidamente infraconstitucional.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.